Tribunal: TJMT
Processo: 1008082-60.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008082-60.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), GIANCARLO BASSANEZI - CPF: 783.182.540-15 (APELADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, apesar da quitação das parcelas por sistema DDA;

(
ii
) se a presença de registros anteriores em nome do autor inviabiliza o reconhecimento do dano moral;

(
iii
) se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. Restou demonstrado nos autos que o autor quitou regularmente as parcelas contratadas, apresentando comprovantes bancários e comunicações ao banco acerca da adimplência.

2
. A falha na prestação do serviço bancário é evidente, pois houve emissão de boletos divergentes, cobrança indevida e manutenção de negativação, mesmo após a apresentação dos comprovantes de pagamento.

3
. Não há incidência da Súmula 385 do STJ, pois não havia restrições ativas no momento da nova negativação.

4
. O valor fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, cumprindo sua função reparatória e pedagógica.

5
. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada a adimplência do consumidor, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito gerador de dano moral in
re

ipsa
.

2. A existência de inscrições anteriores já baixadas não afasta o dever de indenizar por nova negativação indevida.

3. É proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00 por dano moral decorrente de negativação indevida, quando demonstrado o abalo efetivo à credibilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 385; TJMT, AC 1002453-32.2020.8.11.0045, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra a sentença de ID 289144398, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e danos morais, ajuizada por
GIANCARLO BASSANEZI
, representado pelo Dr. Glauber
Lingiardi

Strachicini
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência do débito objeto da negativação e determinar a exclusão definitiva do autor dos cadastros restritivos, condenando a instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Sustenta o apelante, em suma, que a inscrição em cadastro de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento contratual por parte do recorrido, não havendo qualquer falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização do banco.

Argumenta que não houve comprovação de abalo à honra ou imagem do autor, ressaltando a existência de outras inscrições pretéritas em nome do recorrido, o que afastaria a configuração do dano moral, à luz da Súmula 385 do STJ.

Alega que os fatos narrados não extrapolam os dissabores cotidianos e, portanto, não ensejam reparação por danos morais.

Na remota hipótese de manutenção da condenação, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que está dissociado da realidade do caso concreto e dos parâmetros da jurisprudência dominante, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização fixada na sentença.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

289894871
).

Em suas contrarrazões
(ID 289144405)
,
o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
GIANCARLO BASSANEZI
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência e danos morais, contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
e JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

Segundo se extrai da inicial, o autor firmou contrato de financiamento com o banco requerido, no valor de R$ 587.899,20, pagando entrada de R$ 42.240,00 e assumindo parcelas mensais de R$ 11.367,90 via boleto bancário. Entretanto, os boletos não foram enviados, sendo os débitos realizados via DDA (Débito Direto Autorizado). Apesar de adimplente, em maio de 2024 passou a sofrer cobranças insistentes por suposta inadimplência referente à parcela de abril de 2024.

Mesmo após o envio de comprovantes de pagamento e diversos contatos com o banco e empresas de cobrança, o nome do autor foi negativado duas vezes, gerando bloqueio de crédito junto a fornecedores, inclusive impedindo a compra de adubo para a safra futura. Além disso, boletos foram emitidos indevidamente em seu nome por escritório sem vínculo contratual direto.

Após o devido processo legal, foi proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao requerido
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, bem como julgando procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito
c.c
obrigação de fazer, pedido de tutela antecipada e danos morais
ajuizada porGIANCARLO BASSANEZIem face deBANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Alega que seu nome foi indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., em razão de dívida inexistente. Apresenta documentos que comprovariam a regularidade dos pagamentos e afirma que a negativação causou danos à sua reputação e crédito.

Custas recolhidas.

Em decisão foi deferido o pedido liminar para o fim de determinar que a parte requerida exclua o nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e cadastros de inadimplentes, pelo débito discutido no presente feito.

Citada, a parte ré Bradesco argumentou que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi legítima, decorrente de inadimplência contratual.

Citada, a parte ré José Advogados Associados alegou ilegitimidade passiva. No mérito, pela improcedência da ação.

V. Acórdão manteve a decisão liminar concedida.

Réplica às defesas.

Instadas, as partes requereram o julgamento antecipado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Promovo o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, pois as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde do feito, razão pela qual é desnecessária a dilação probatória. Registro que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sendo seu dever, e não faculdade, anunciar o julgamento antecipado quando presentes os requisitos para tanto, em respeito ao princípio da duração razoável do processo (art. 4º/CPC).

Destaco, ainda, que não se trata de hipótese de cerceamento de defesa, uma vez que as partes, instadas a se manifestarem em especificação de provas, nada requereram.

Acolho
a preliminar de
ilegitimidade passiva
da empresa prestadora de serviços de cobrança JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que atuou como mera mandatária e não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira.

Nesses termos:

(...)
(TJ-SP - RI: 10004083020208260080 SP 1000408-30.2020 .8.26.0080, Relator.: Juan Paulo
Haye

Biazevic
, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/05/2021)

Passo ao exame do mérito.

A relação jurídica entre o autor e o Banco Bradesco configura típica relação de consumo, nos termos do art. 2º e art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicáveis as normas protetivas da legislação consumerista.

O ponto controvertido da presente demanda reside na análise da legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a alegação de inexistência de débito e a regularidade dos pagamentos apresentados pelo autor.

Sem delongas, razão assiste ao autor, posto ter constituído o seu direito ao apresentar comprovantes de pagamento das parcelas discutidas (
ID’s
159771244, 159771245 e 159771249, comprovantes de pagamento das parcelas contratuais), além de trocas de e-mails que indicam a regularização contratual.

Por outro lado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., em sua contestação, limitou-se a apresentar telas sistêmicas genéricas que não comprovam inadimplência específica ou descumprimento contratual por parte do autor.

Nos termos do art. 42/CDC, é vedada a inscrição indevida em cadastros restritivos sem comprovação inequívoca da dívida. Assim, resta configurada a inexistência do débito alegado pelo autor.

A manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito, sendo cabível sua exclusão definitiva, conforme já determinado na decisão liminar (ID 160860687).

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é fato gerador de dano moral, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte (dano moral in
re

ipsa
).

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor proporcional ao dano causado e suficiente para cumprir sua função pedagógica e reparatória.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a)
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
em relação ao
réu José Carlos
Skrzyszowski
Júnior
, com fundamento no art. 485, VI, CPC.

b)
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

DECLARAR
a inexistência do débito objeto da negativação e
DETERMINAR
a exclusão definitiva do autor dos cadastros restritivos.

CONDENAR
o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data da sentença, e acrescidos de juros moratório de 1% desde a citação;

CONDENAR
o réu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.
”

Inconformado com a r. sentença, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo
a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado
em
danos morais.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
banco apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Isso porque, embora o apelante sustente que a negativação do nome do autor se deu em decorrência do inadimplemento de parcela do contrato de financiamento, tal alegação restou completamente descaracterizada diante dos documentos apresentados pelo recorrido, especialmente os comprovantes de pagamento anexados aos autos, os quais demonstram que as parcelas mensais do contrato foram devidamente quitadas e debitadas diretamente da conta bancária do autor, conforme autorizado pelo sistema DDA.

Ademais, a própria tese defensiva do banco revela confusão interna quanto à alocação dos pagamentos realizados, mencionando, por exemplo, a inversão da parcela 26 pela 25, sem apresentar qualquer controle objetivo que indicasse efetivo inadimplemento, tampouco uma metodologia de reconciliação de créditos com a precisão exigida de uma instituição financeira. O simples lançamento interno de pagamentos, sem correspondência com os extratos bancários e com os boletos emitidos, evidencia falha operacional imputável exclusivamente à instituição apelante.

A alegação de que os serviços foram prestados em conformidade com as normas legais e contratuais não resiste à análise probatória dos autos, sendo certo que o banco deixou de encaminhar os boletos bancários ao consumidor, conforme
pactuado, passando a efetuar cobranças mediante boletos eletrônicos lançados unilateralmente via sistema DDA.

Esse proceder, que culminou na cobrança de valores exorbitantes e divergentes das parcelas contratadas, bem como na indevida negativação do nome do autor em duas oportunidades distintas, configura clara violação ao dever de boa-fé objetiva, à transparência e à confiança legítima que deve orientar a relação de consumo.

No caso, não se verifica a inadimplência do apelado, visto que, pelos documentos anexados, restou demonstrado que os valores foram devidamente pagos, sendo o banco previamente comunicado, inclusive com o envio dos comprovantes de pagamento.

Logo, a insistência na manutenção do nome do consumidor nos cadastros restritivos, mesmo após tais comunicações, revela abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico, e afasta por completo a excludente de ilicitude pretendida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”
(TJ-MT - AC: 10024533220208110045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º,
inc
.
VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in
casu
. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico
.
4 .
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)
(
g.n
)

Dessa maneira, a exposição negativa resultante da inserção indevida do nome nos registros de restrição ao crédito constitui, por si só, uma injusta violação à honra e à imagem da parte apelada, o que acarreta dano moral passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois o ato arbitrário foi comprovado, e o dano moral é consequência, eis que o débito estava adimplido e, mesmo assim, o apelado teve seu nome mantido nos cadastros de inadimplentes.

Logo, necessário se faz constar, ainda, que resta patente, em nosso ordenamento jurídico, que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência como dano
in
re

ipsa
ou presumido.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessária qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para evidenciar o prejuízo causado ao apelado.

Outrossim, o apelante afirma que não se pode desconsiderar o histórico de negativações preexistentes; contudo, embora o apelado tenha tido outras inscrições em seu nome, todas elas se encontravam baixadas/excluídas na época da inscrição do débito questionado nesta lide.

Destaca-se que a última restrição foi baixada em 23/11/2023, ou seja, antes da inclusão realizada pelo banco recorrente em 09/05/2024, ocasião em que constava apenas essa restrição.

Dessa forma, não havendo outras inscrições em nome do apelado ao tempo das restrições questionadas neste feito, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ.

A propósito
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE
NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não incide o disposto na Súmula nº 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.

O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in
re

ipsa
, o qual deve ser indenizado.
”

(N.U 1002003-93.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (
g.n
)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo do recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê
é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
10.
000,00 (
dez
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025